Tribunal: TJMT
Processo: 1032902-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032902-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA BARROS ALMEIDA - CPF: 059.989.551-96 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Cirurgias plásticas pós-bariátricas. Alegação de natureza reparadora. Divergência técnica. Junta médica. Ausência de urgência. Irreversibilidade da medida. Art. 300, §3o, do
cpc
. Tema 1.069 do
stj
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteia a autorização e o custeio de mastopexia com próteses e
braquioplastia
, indicadas como cirurgias reparadoras pós-bariátricas.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determine o custeio imediato de cirurgias plásticas pós-bariátricas, à luz do Tema Repetitivo 1.069 do STJ, quando há divergência técnica quanto à natureza reparadora dos procedimentos e risco de irreversibilidade da medida.

III.
Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo vedada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, §3o, do CPC.

4. O Tema 1.069 do STJ impõe a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, mas admite a instauração de junta médica pela operadora diante de dúvida razoável quanto ao caráter estético do procedimento.

5. Existência de parecer de junta médica concluindo pela natureza estética das cirurgias, o que evidencia controvérsia técnica a ser solucionada mediante cognição exauriente e contraditório.

6. Ausência de urgência concreta, considerando que a cirurgia bariátrica foi realizada há mais de cinco anos, não havendo demonstração de risco imediato à vida ou à saúde que justifique intervenção jurisdicional antecipada.

7. Caráter satisfativo e irreversível dos procedimentos cirúrgicos, recomendando prudência e afastando a concessão da medida liminar.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Agravo de instrumento conhecido e

desprovido.

Tese de julgamento
:

"
1. A tutela de urgência para custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige prova inequívoca da natureza reparadora do procedimento e da urgência, sendo incabível quando presentes divergência técnica razoável e risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 300 e §3o; Lei no 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo no 1.069; TJMT, N.U 1030242-05.2024.8.11.0000
, Des. Rel.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, J. 28/01/
2025
;
TJMT, N.U 1034284-97.2024.8.11.0000, Desa.
Rela
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, J. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
movid
o por
Maria Eduarda Barros Almeida
em face da decisão proferida pelo Juízo da
3
a Vara
Cível da

Comarca de

Cuiabá
, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência c/c Danos Morais
(PJE no
1073593-65.2025.8.11.0041
),
que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência para autorização e custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica (mastopexia com próteses e
braquioplastia
).

Nas razões recursais deste Agravo de Instrumento, a parte recorrente sustentou que: a) os requisitos para concessão da tutela de urgência foram preenchidos, havendo prova inequívoca do direito e perigo de dano; b) os procedimentos possuem natureza reparadora e não estética, sendo continuidade do tratamento da obesidade mórbida; c) a demora na realização das cirurgias agrava seu quadro de saúde física e psicológica, conforme laudos médicos e psicológicos; d) a negativa contraria o Tema Repetitivo 1.069 do STJ; e) há urgência comprovada por relatórios médicos que atestam transtornos físicos e psicológicos significativos.

Por estas razões, requereu o provimento do recurso para: a) reformar a decisão de primeiro grau; b) conceder a tutela de urgência para que a agravada autorize e custeie integralmente as cirurgias prescritas no prazo de 48 horas; c) determinar o custeio de todos os materiais necessários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
(ID
316619384)
.

A liminar recursal foi

indeferida (ID 317051888).

As contrarrazões foram apresentadas argumentando que: a) a decisão de primeiro grau deve ser mantida por não haver urgência ou emergência no caso; b) os procedimentos solicitados possuem caráter estético e não reparador; c) não há risco imediato de vida ou lesões irreparáveis que caracterizem urgência/emergência nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98; d) foi realizada perícia médica pela Unimed que concluiu pela natureza estética dos procedimentos
(ID 322038896).

Preparo recursal dispensado, ante a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante (ID
316696358
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, conheço do
agravo de instrument
o
.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio integral de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica.

Alega a parte agravante que a probabilidade do direito estaria amparada no Tema Repetitivo 1069 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador em pacientes pós-cirurgia bariátrica. Sustenta que o perigo de dano se concretiza no agravamento de sua saúde física e emocional, com surgimento de
assaduras, suor e odor nas regiões abaladas

e abalo psicológico decorrente do excesso de pele resultante da perda ponderal.

Já a parte agravada defende o acerto da decisão de primeiro grau, alegando que os procedimentos pleiteados possuem caráter estético. Informa que foi instaurada junta médica cujo parecer do médico desempatador foi desfavorável à pretensão da autora, confirmando a natureza estética d
os procedimentos
.

Verifica-se nos autos que a controvérsia gira em torno da necessidade de autorização e custeio de
mastopexia com próteses e
braquioplastia

prescritos à agravante após cirurgia bariátrica realizada para tratamento de obesidade
.

Nessa linha, importa rememorar que a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de não poder ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Tratando-se de cognição sumária, própria desta fase processual, o julgador deve examinar a plausibilidade das alegações com base nos elementos disponíveis, sem adentrar no mérito da questão controvertida.

No caso em apreço, embora deva ser reconhecido que o entendimento jurisprudencial do STJ (Tema 1069) converge no sentido de ser obrigação do plano de saúde o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, não se pode desconsiderar que o §3o do art. 300 do CPC dispõe expressamente que a tutela de urgência de natureza antecipada, como é a almejada pela parte Agravante, não será concedida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, que é exatamente o que ocorre no presente caso.

Além disso, o mesmo precedente superior ressalva expressamente que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode utilizar-se do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário.

Neste caso específico, operadora agravada demonstra, especialmente através do documento de ID.
322038899
, que instaurou junta médica para análise dos procedimentos solicitados, a qual emitiu parecer pela não autorização
, sob fundamento de
possuírem caráter estético.

A existência de parecer médico divergente quanto ao caráter reparador d
os procedimentos
demonstra a plausibilidade das dúvidas suscitadas pela operadora quanto à natureza exclusivamente terapêutica de todos os procedimentos pleiteados.

A manutenção da negativa quanto
o
s procedimentos, fundamentada em parecer técnico especializado, indica a existência de controvérsia que demanda análise aprofundada mediante o devido contraditório.

Somado a isso,
a agravante foi submetida à cirurgia bariátrica no ano de 2020, portanto há mais de 05 anos, circunstância que, por si só, enfraquece de modo significativo qualquer alegação de urgência ou de risco iminente. Em tal contexto, a pretensão deduzida deixa de preencher o requisito da urgência, pois não se coaduna com situação que efetivamente demande intervenção jurisdicional imediata.

Portanto, não se verifica, em cognição sumária, a presença de risco imediato à saúde da agravante que justifique a caracterização de urgência ou emergência nos termos da legislação aplicável.

Convém esclarecer, neste ponto, que a urgência invocada pela agravante não se confunde com a emergência médica que justificaria a antecipação dos efeitos da tutela. Os elementos apresentados, embora indiquem desconforto e possíveis complicações decorrentes do excesso de pele, não demonstram risco imediato à vida ou à saúde da paciente que não possa aguardar o regular trâmite processual. As alegadas
assaduras, odores
e aspectos psicológicos, conquanto relevantes, constituem questões que podem ser adequadamente tratadas clinicamente enquanto se aguarda a definição da controvérsia.

Ademais, os procedimentos pleiteados apresentam natureza satisfativa, de modo que sua realização antecipada, caso posteriormente se constate sua desnecessidade ou caráter estético, ocasionaria danos de difícil reversão tanto à agravante quanto à operadora. A prudência recomenda que a análise desta complexa questão técnica seja realizada com o devido contraditório, permitindo à agravada apresentar todos os elementos que fundamentam sua posição, inclusive o detalhamento do parecer da junta médica mencionado em suas manifestações.

Nesse sentido, julgado recente deste E. TJMT sobre o tema adotou o entendimento de que
“o deferimento de tutela de urgência em demandas que envolvem custeio de cirurgias reparadoras por planos de saúde exige prova inequívoca da necessidade funcional ou reparadora das intervenções, além da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano” e que “a irreversibilidade dos efeitos de decisões liminares que determinam o custeio de procedimentos médicos recomenda prudência e deferimento apenas quando presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC”

(N.U 1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).

Na mesma linha, em outro julgado recente também sobre lide envolvendo recusa em custeio de cirurgia plástica pós-
bariátria
, este tribunal adotou o entendimento de que
“A tutela de urgência não pode ser concedida quando seus efeitos forem irreversíveis, conforme § 3o do art. 300 do CPC”

(N.U 1034284-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025).

Assim sendo, entendo que, especificamente neste caso analisado, não se mostra razoável a concessão da tutela antecipada almejada nesta fase processual, seja porque se trata de procedimento cirúrgico irreversível, o que não permite a sua concessão, conforme dispõe o §3o do art. 300 do CPC, seja porque, a meu ver, não restou demonstrada a probabilidade do direito e o risco da demora, tendo em vista o parecer emanado pela Junta Médica.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026